Tribunal: TJMT
Processo: 1038120-44.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038120-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), ADRIANO ALEX BONFIM DE CONTO - CPF: 008.868.201-38 (AGRAVANTE), ANGELO BISNETTO BRUNETTA - CPF: 424.335.849-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), VANESSA FERNANDES MARANGONI - CPF: 018.762.371-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.

RESTRIÇÕES CREDITICIAS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E COGNIÇÃO EXAURIENTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato de crédito rural.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, aptos a suspender os efeitos da mora e determinar a retirada do nome dos agravantes dos órgãos de proteção ao crédito.

III. Razões de decidir

(i)

O direito ao alongamento da dívida rural, à luz da Súmula 298 do STJ, não é automático, estando condicionado à comprovação do efetivo preenchimento dos requisitos legais, o que demanda dilação probatória e contraditório; (ii) A manutenção das restrições creditícias, enquanto não afastada judicialmente a exigibilidade da dívida, configura exercício regular do direito do credor, sendo desaconselhável a concessão de medida antecipatória diante do risco de dano inverso e de irreversibilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1.

A existência de contrato vencido há lapso temporal significativo justifica a necessidade de contraditório e de cognição exauriente para a aferição da probabilidade do direito invocado. 2. Inexistente a probabilidade do direito, mostra-se legítima a manutenção das restrições creditícias como exercício regular do direito do credor, sendo incabível a antecipação da tutela recursal”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Adriano Alex Bonfim de Conto
e
Ângelo Bisnetto Brunetta
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Porto Alegre do Norte, nos autos da
ação revisional de contrato de crédito rural c.c com pedido de prorrogação de vencimento de cédula de crédito rural proposta em face do
Banco do Brasil S.A
, que
indeferiu o pleito liminar de retirada dos nomes dos autores dos cadastros de inadimplência.

Sustentam os agravantes a presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, alegando que a frustração de safra, a queda de produtividade e a falta de resposta administrativa por parte da instituição financeira demonstram a probabilidade do direito vindicado.

Argumentam que a
cédula rural
objeto da lide foi regularmente firmada no âmbito do
Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR)
e que os agravantes, produtores rurais em regime familiar, sofreram
quebras de safra sucessivas e eventos climáticos adversos
,
circunstâncias que inviabilizaram o cumprimento das obrigações pactuadas.

Dizem que
o pedido administrativo de prorrogação foi devidamente protocolizado

perante o Banco agravado, acompanhado de
laudos técnicos
que comprovam as perdas de produção e a incapacidade temporária de pagamento e que a
instituição financeira permaneceu inerte
quanto à solicitação, violando o disposto no Manual do Crédito Rural.

Afirmam, ademais, que a
negativação do nome dos produtores
junto aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA, SPC, Cartórios de Protestos e Sistema de Informações de Crédito – SCR/Bacen)
configura dano irreparável
, capaz de comprometer o ciclo produtivo, o acesso a novos financiamentos e, por conseguinte, a própria subsistência das famílias.

Forte em tais argumentos requerem a reforma da decisão
a quo
,

para que seja
reconhecido o direito à tutela provisória de urgência
, com a consequente suspensão da exigibilidade das cédulas rurais em debate.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de ID n. 326104887.

Sem informações.

Contraminuta pelo agravado no ID n. 330437350, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de

janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de
ação revisional de contrato de crédito rural c.c pedido de reconhecimento de violação ao direito à prorrogação, na qual os autores requereram, em sede de tutela de urgência, a prorrogação do contrato e a retirada ou abstenção de inclusão de seus nomes nos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA) e no Sistema de Informação de Crédito do Banco, Central (SCR).

A decisão recorrida indeferiu o pedido, fundamentando-se na necessidade de contraditório.

Diante disso, a agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não
apreciadas pelo juízo
a quo
.

Logo, nesse contexto, a controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado restringe-se à verificação da
possibilidade de concessão de tutela recursal antecipada
, com o objetivo de afastar os efeitos da mora e determinar a exclusão dos nomes dos agravantes dos cadastros restritivos de crédito, inclusive do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR/BACEN, enquanto perdurar a tramitação da ação originária.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito

e
o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. No âmbito recursal, tais requisitos devem ser aferidos com ainda maior cautela, em razão do caráter excepcional da medida.

No caso em pauta, os agravantes sustentam o direito ao alongamento da dívida rural, invocando a Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, quando preenchidos os requisitos legais
”.

Todavia, como bem destacado tanto pelo magistrado singular quanto pelo agravado em contraminuta, o próprio enunciado sumular condiciona o direito à
comprovação do efetivo preenchimento dos requisitos legais
, o que afasta qualquer automatismo na concessão do alongamento.

A aferição de tais requisitos, como a existência de frustração de safra, o nexo causal entre os eventos adversos e a incapacidade de pagamento, bem como a regularidade e tempestividade de eventual requerimento administrativo,
demanda análise probatória mais aprofundada
, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

A par disso, assume relevo o dado fático devidamente ressaltado pelo agravado e já considerado na decisão monocrática: a
Cédula de Crédito Bancário foi firmada no ano de 2015
, tendo como
vencimento final a data de 28 de dezembro de 2020
.

Tal circunstância evidencia que se trata de obrigação vencida há considerável lapso temporal, o que reforça a necessidade de exame detido acerca das razões do inadimplemento e das alegadas causas supervenientes que justificariam o alongamento contratual.

Nesse contexto, não se mostra possível, neste momento de estágio inicial, reconhecer a
probabilidade do direito
invocado pelos agravantes, sobretudo porque a documentação acostada, embora relevante, não se revela suficiente para afastar, de plano, a presunção de exigibilidade do título, nem para infirmar a conclusão do magistrado de origem quanto à imprescindibilidade do contraditório.

Quanto ao perigo de dano, é certo que as restrições creditícias podem gerar impactos à atividade econômica dos produtores rurais. Contudo, enquanto não afastada judicialmente a exigibilidade da dívida, a manutenção do nome dos devedores nos cadastros restritivos configura, em princípio,
exercício regular de direito do credor
,
não se podendo desconsiderar, ademais, o
risco de dano inverso
e de irreversibilidade prática da medida, caso concedida de forma prematura.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. DANO MORAL DECORRENTE DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(ii) estabelecer se a manutenção de restrição creditícia após o pagamento do valor principal do cheque configura dano moral indenizável; (iii) determinar se é cabível a redistribuição dos ônus sucumbenciais em razão de suposta sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica fundada na emissão de cheque prescrito para pagamento de obrigação mercantil tem natureza comercial, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por inexistir destinação final do produto ou serviço.

4.
A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decorrente de devolução de cheque por insuficiência de fundos configura exercício regular de direito, inexistindo ilicitude apta a ensejar indenização por dano moral, especialmente quando o pagamento do débito é parcial e posterior.

5. A obrigação de baixa da restrição creditícia e devolução da cártula do cheque somente se impõe após o adimplemento integral do débito, incluindo os encargos legais, conforme art. 394 do Código Civil e jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento. 2. A manutenção de restrição creditícia e a não devolução do cheque antes da quitação integral do débito, inclusive encargos, não configuram ilícito, mas exercício regular de direito. (...).
(RAC n. 1005310-72.2023.8.11.0004, Rel. Dra. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, J. 26.11.25 - negritei).

Assim, entendo que agiu com o costumeiro acerto o togado singular, vez que
não se verifica razão para a reforma da decisão agravada
, impondo-se a manutenção do entendimento firmado.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026